Tribunal: TJBA
Processo: 8154602-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154602-86.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JACQUELINE DE ANDRADE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE, VINICIUS LIMA DE MOURA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. LEGALIDADE. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO VEDADO. ENCARGOS CONTRATUAIS NO PERÍODO DE NORMALIDADE. OBSERVÂNCIA À REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA AFASTADA.
ENCARGOS MORATÓRIOS. CONFORMIDADE LEGAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE TARIFAS NÃO COBRADAS. TESE DE JULGAMENTO VINCULANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática desta Relatoria que negou provimento à Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos da Ação Revisional/Consignatória, proferida em desfavor da Mutuária, que visava a revisão de contrato de financiamento de veículo, com destaque para a vedação da capitalização mensal de juros, a exclusão da Tabela Price, a limitação dos encargos moratórios e o reconhecimento da descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

a. Admissibilidade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual em contrato de financiamento de veículo posterior à Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e a ausência de vício formal no Sistema Francês de Amortização (Tabela Price).

b. Legalidade da cobrança de encargos e tarifas acessórias (Tac, Tec, Registro de Contrato) e a demonstração da abusividade na taxa de juros.

c. Conformidade da cobrança dos encargos moratórios e a descaracterização da mora do devedor, bem como o direito à repetição de indébito.

d. Ausência de demonstração de erro ou ilegalidade no
decisum
monocrático apto a justificar a retratação ou reforma pela c. Câmara.

III. Razões de decidir

Instituições Financeiras: A Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal afasta a aplicação do Decreto nº 22.626/1933 (Lei da Usura) às operações realizadas por instituições do Sistema Financeiro Nacional, consolidando o entendimento da livre pactuação de juros remuneratórios. As instituições financeiras não se submetem à limitação de juros remuneratórios da Lei de Usura, sendo válida a pactuação de taxa de juros superiores a 12% ao ano.

Capitalização de Juros e Tabela Price: A capitalização dos juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos de mútuo celebrados por instituições financeiras após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada como MP nº 2.170-36/2001), cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF. A estipulação contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é considerada prova suficiente e clara da pactuação, conforme a orientação assentada pelo Superior Tribunal de Justiça. O Sistema de Amortização Francês (Tabela Price) é largamente aceito e sua utilização não implica, por si só, anatocismo ilegal, consistindo em metodologia lícita de cálculo que permite parcelas fixas, desde que a capitalização seja pactuada em conformidade com a legislação específica.

Encargos da Inadimplência e Mora: A taxa de juros moratórios de 1% ao mês e a multa moratória de 2% sobre o valor da parcela em atraso estão em consonância com o artigo 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor e com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Não comprovada a abusividade dos encargos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), a mora da mutuária resta caracterizada, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em regime de recurso repetitivo. A repetição do indébito é indevida na ausência de cláusulas abusivas ou irregulares no contrato bancário.

Agravo Interno: Os argumentos trazidos no recurso interno consistem em mera reiteração das teses amplamente debatidas e refutadas na decisão monocrática, sem apresentar inovação fática ou jurídica que justifique a modificação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

Por estas razões, o Agravo Interno interposto deve ter seu provimento negado, mantendo-se a Decisão Monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

Tese de julgamento: As instituições financeiras não se submetem à limitação de juros remuneratórios da Lei de Usura, sendo válida a pactuação de taxa de juros superiores a 12% ao ano. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida para instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme MP 2.170-36/2001. A cobrança de tarifa de cadastro, despesas com registro de contrato e contratação de seguro prestamista, desde que atendidos os requisitos legais, é válida. O financiamento do IOF junto ao contrato principal é legal, podendo incidir encargos contratuais sobre o valor financiado. A repetição do indébito é indevida na ausência de cláusulas abusivas ou irregulares no contrato bancário.

Dispositivos relevantes citados: Súmula 121 do STF (mencionada pelo agravante), Súmula 596 do STF, Súmula nº 382 do STJ, Súmula nº 541 do STJ, Súmula nº 566 do STJ, Medida Provisória nº 2.170-36/2001, Lei 8.894/1994, Art. 52, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, REsp nº 973.827/RS, REsp nº 1.061.530/RS, REsp nº 1.578.553/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8154602-86.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JACQUELINE DE ANDRADE OLIVEIRA e como apelada BANCO ITAU SA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.